Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CLONAGEM DE PLACA. VEÍCULO REGISTRADO NO DISTRITO FEDERAL. TROCA DOS CARACTERES ALFANUMÉRICOS. DEVER DA ENTIDADE DE TRÂNSITO CORRESPONDENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO ENTE AUTUADOR. BAIXA DA PONTUAÇÃO NO PRONTUÁRIO. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO EM QUE REGISTRADO O VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, para: (i) determinar que o réu promova a substituição definitiva da placa do veículo do autor, em virtude de clonagem; (ii) declarar a nulidade do auto de infração no PMC1106691 lavrado pelo Município de São Paulo, devendo ser dada a baixa no débito, bem como ser retirada a pontuação correspondente do prontuário do autor e do automóvel, sob pena de multa cominatória.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente não reconhece a clonagem da placa do veículo do autor/recorrido, sobretudo pela inobservância do procedimento estatuído, para tal fim, na Resolução 670/2017, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), vigente à época dos fatos. Aponta a impossibilidade de anulação de auto de infração confeccionado por entidade de trânsito pertencente a outra unidade da federação.
4. De plano, consigne-se que a previsão de procedimento administrativo para a troca de placas, em hipótese de clonagem (Resolução do CONTRAN), não impede a judicialização da questão, isto é, não se exige o exaurimento da instância administrativa para o acionamento do judiciário, sob risco de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF).
5. Ao exame do caderno processual, notadamente do relatório do sistema de rastreamento do veículo do autor/recorrido (geolocalização - ID 41180994 – p. 127), observa-se que o automóvel estava em Valparaíso de Goiás/GO no momento do registro da infração de trânsito em São Paulo/SP – auto de infração PMC1106691 (ID 41180993). Disso se deduz, logicamente, que a aludida infração foi cometida por veículo de terceiro – veículo dublê ou clone (com a mesma combinação alfanumérica de placa) -, de modo a evidenciar a clonagem na espécie. Aliado a isso, a autoridade policial foi comunicada para a adoção das providências pertinentes (ID 41180996 e 41180997), robustecendo a solidez do conjunto fático-probatório quanto à clonagem.
6. Dessa maneira, ante a notoriedade da existência de veículo dublê e provando o autor/recorrido os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), erige o seu direito à troca de placas, a ser realizada pelo réu/recorrente, entidade executiva de trânsito de registro do veículo em relevo, sendo despiciendo o pagamento dos encargos gerados pelo veículo dublê/clone, nos termos da novel Resolução n. 969/2022 do CONTRAN (art. 54). Aliás, a manutenção da placa, tal como pretende o recorrente, impõe elevado ônus ao proprietário, que fica em estado permanente de justificação, sujeito a atos de responsabilização, inclusive na seara criminal, o que não se permite, à luz da proporcionalidade e da justiça das razões.
7. Na mesma linha, como corolário, a pontuação relativa ao sobredito auto de infração deve ser excluída do prontuário do autor/recorrido (art. 55, parágrafo único, Resolução 969/2022 do CONTRAN). A propósito, sobre a temática, confiram-se os seguintes arestos: acórdão 985095, 0713250-83.2016.8.07.0016, Rel. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 01/12/2016, dje 06/12/2016; acórdão 1058558, 07363832320178070016, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, julgado em 08/11/2017, dje 14/11/2017.
8. Por outro lado, resta inviabilizada a anulação do auto de infração lavrado pelo Município de São Paulo, uma vez que não compôs a lide, implicando, entendimento contrário, violação ao princípio do contraditório e da não surpresa. É dizer, não se ajusta ao devido processo legal a decisão que influi na posição jurídica de alguém, sem lhe oportunizar o direito de se manifestar a respeito. Ademais, aqui, a interferência unilateral do judiciário local em ato administrativo praticado por outro ente estatal acaba por desequilibrar o pacto federativo. A título ilustrativo, vejamos: acórdão 1109705, 07218956320178070016, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/07/2018, dje 26/07/2018.
9. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada, tão somente, para excluir do provimento judicial (sentença) a declaração de nulidade do auto de infração PMC1106691.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei no 9.099/95.